Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714591-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO COSTA ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO COSTA ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF - DER, indeferiu o pleito liminar de urgência que objetiva suspender os efeitos do ato administrativo impugnado que suspendeu a CNH do impetrante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria pelo decisum de ID 57932754. Ofício encaminhado pela 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 58650986), informando a prolação da sentença nos autos na origem. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem (ID 194251196 - 1a instância), em 23/04/2024, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida que denegou a segurança. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO SENTENÇA. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. 2. (...) 3. Não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento do agravo de instrumento ante a superveniente prolação de Sentença nos autos originários e se a matéria trazida a exame neste agravo constitui o próprio mérito do recurso de apelação interposto naqueles autos. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1803937, 07062997720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator